Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. DEVEDOR FIDUCIANTE. DÍVIDA ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto a dívida condominial possua natureza propter rem, ou seja, acompanha o bem, independentemente de quem seja o atual proprietário, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, essa regra foi flexibilizada para impor ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, a teor do disposto no artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC/02.
2. Considerando que a dívida condominial executada é anterior à consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, permanece o interesse processual do exequente, impondo-se, assim, o prosseguimento da execução em face da devedora fiduciante.
3. Constatado o error in procedendo, impõe-se a cassação da r. sentença apelada e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da execução.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.